Tribunal: TJSP
Processo: 1023152-27.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Órgão judicial que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pela parte. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.